Tribunal: STF
Processo: Rcl 77360
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 748.371-RG, TEMA 660: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Morgana Baggio, em 17.3.2025, contra acórdão proferido pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Agravo Interno em Apelação Criminal n. 5000950-69.2023.8.24.0002, pelo qual teria sido aplicada erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660.



O caso



    2. Em 10.12.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante contra acórdão proferido na Apelação Criminal n. 500950-69.2023.8.24.0002, com a seguinte fundamentação:



    “Morgana Baggio, com fulcro no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, interpôs Recurso Extraordinário contra acórdãos proferidos por órgão julgador componente da Seção Criminal deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, decidiu: I) ‘(a) de ofício, corrigir a parte dispositiva da sentença; (b) conhecer parcialmente o recurso interposto por Tiago Luiz Cavanhol e negar-lhe provimento; (c) conhecer o recurso interposto pelo Ministério Público e dar-lhe parcial provimento, a fim de condenar Tiago Luiz Cavanhol como incurso também no artigo 35, caput, c/c o artigo 40, incisos V e VI, todos da Lei n. 11.343/06 (Fato 1) e readequar a pena definitiva para 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 1.840 dias-multa; e condenar Morgana Baggio como incursa também no artigo 35, caput, c/c o artigo 40, incisos V e VI, todos da Lei n. 11.343/06 (Fato 1) e afastar o tráfico privilegiado reconhecido na sentença, readequando a pena definitiva para 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 1.678 dias-multa’ (evento 18); II) ‘conhecer e acolher em parte os presentes embargos para sanar a omissão em relação a tese preliminar de intempestividade do apelo ministerial trazida em contrarrazões’ (evento 47). 



    Em síntese, alegou violação aos arts. 5º, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal (evento 58). 



    Apresentadas as contrarrazões ministeriais (evento 68), os autos vieram conclusos à 2ª Vice-Presidência. 



    É o relatório. 



    De plano, adianta-se que o Recurso Extraordinário não reúne condições de ascender à Corte de destino. 



    - Alínea ‘a’ do art. 102, III, da Constituição da República 



    Em linhas gerais, a defesa alega contrariedade: a) aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF, porquanto não reconhecida a intempestividade do recurso de apelação do Ministério Público; b) ao art. 5º, LVII, da CF, visando à absolvição da recorrente quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas e ao reconhecimento da redutora de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    Subsidiariamente, indica afronta ao art. 93, IX, da CF, para que sejam afastadas as majorantes previstas no art. 40, V e VI, da Lei n. 11.343/06 e a valoração negativa, no cálculo dosimétrico, do vetor concernente à culpabilidade.



    - Do Tema 339/STF 



    Sobre o princípio constitucional previsto no art. 93, IX, da CF, o qual aborda a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, salienta-se que a Suprema Corte, no julgamento do leading case AI-QO-RG n. 791.292, referente ao Tema 339/STF, firmou a tese jurídica de que ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’. 



    Em outras palavras, o dispositivo em referência não determina ao julgador a obrigatoriedade de tecer considerações, em separado, sobre cada questão recursal debatida, mas tão somente a necessidade de demonstrar os fundamentos de seu convencimento, desde que suficientes à compreensão da decisão. 



    Ao compulsar as decisões vergastadas, vislumbra-se que a fundamentação necessária para embasar o entendimento alcançado foi devidamente observada pela Corte Estadual, sendo oportuno ressaltar que não se pode confundir ausência ou insuficiência de fundamentação com fundamentação contrária aos interesses da parte. 



    Logo, no que se refere à violação ao art. 93, IX, da CF, impõe-se a negativa de seguimento do reclamo extraordinário, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, em razão do Tema 339/STF. 



    - Do Tema 660/STF (art. 5º, LV e LVII, da CF) 



    A Suprema Corte, ao analisar matéria relativa à suposta mácula aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, no julgamento do leading case ARE 748.371 (Tema 660/STF), reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca do assunto discutido, por depender de prévia análise de questão infraconstitucional, in verbis: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371 RG/MT, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. em 6.6.2013). 



    Assim, incide na hipótese em tela o disposto no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC (Tema 660/STF). 



    - Conclusão 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário (Temas 339 e 660 do STF). 



    Anota-se que, contra decisões que negam seguimento a Recurso Extraordinário, não é cabível Agravo em Recurso Extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC e adequado para impugnação de decisões de inadmissão), e sim Agravo Interno, conforme previsão do § 2º do art. 1.030 do CPC. 



    Intimem-se” (e-doc. 4).



    Em 12.3.2025, a Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao agravo interno no recurso extraordinário interposto pela reclamante. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CPC. 



    COGITADA INSUFICIÊNCIA OU LACUNOSIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL NÃO IDENTIFICADA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATUAÇÃO QUE SE HARMONIZA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPREMA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (AI N. 791.292/PE - TEMA 339/STF). ACERTO NA APLICAÇÃO DA TESE PARADIGMA. 



    O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que ‘[...] o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (STF, AI n. 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23-06-2010). 



    TEMA 660/STF. INEXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL, NO QUE TANGE À DISCUSSÃO DE EVENTUAL OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LIV E LV, DA CF/88), QUANDO O EXAME DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL VERSADA NO APELO EXTREMO NÃO PRESCINDE DA ANÁLISE PRELIMINAR SOBRE A ADEQUADA APLICAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL (ARE 748.371/MT). VIOLAÇÃO DIRETA DO TEXTO CONSTITUCIONAL NÃO DEMONSTRADA. JUÍZO DE SUBSUNÇÃO IRRETOCÁVEL. 



    O Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que, em se tratando de ‘[...] tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal’, quando o ‘julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais’, ausente está a repercussão geral. (STF, ARE n. 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 6-6-2013). [...] (TJSC, Apelação Criminal n. 0005449- 55.2016.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Volnei Celso Tomazini, Câmara de Recursos Delegados, j. 28-07-2021)” (fl. 1, e-doc. 7).



    3. A reclamante alega que “acerca das teses de absolvição no crime de associação para o tráfico e reconhecimento do tráfico privilegiado por afronta ao art. 5º, LVII da CF ante a ausência de provas da dedicação delitiva não incide o Tema 660/STF, entende-se que a Corte estadual ao negar seguimento ao recurso neste ponto (art. 1.030, I ‘b’ do CPC), usurpou a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgamento do recurso extraordinário” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o princípio da presunção de inocência previsto no art. 5º. LVII da CF não fora objeto da ratio decidendi estabelecida por este Pretório Excelso no ARE 748.371-RG/MT, que estabeleceu o Tema 660/STF aplicado no caso em tela” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão reclamada contrariou a orientação desta Suprema Corte ao estender o Tema 660/STF as teses de absolvição e desclassificação da conduta por ofensa ao art. 5º, LVII da CF, que não fora objeto do julgamento do ARE 748.371-RG/MT” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) A concessão da medida liminar para seja sobrestado o processo n. 5000950-69.2023.8.24.0002/SC na origem até o julgamento final desta reclamação; 



    b) No mérito, seja julgada procedente a reclamação constitucional e, por seguinte, determinada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte para o julgamento da violação ao art. 5º, LVII da CF referente as teses de absolvição e desclassificação da conduta, sob pena de usurpação de competência” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno da reclamante, a autoridade reclamada teria aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe demonstração de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    9. Na espécie, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno interposto pela reclamante, nos seguintes termos:



    “2.2. Tema 660/STF 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso representativo da controvérsia aplicado (ARE 748.371-RG/MT), sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a ausência de repercussão geral da questão atinente à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Vejamos: 



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    A propósito, cita-se a ementa do julgado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 06/06/2013, DJe 01/08/2013). 



    Do corpo do acórdão, extrai-se: 



    [...] Devido ao potencial multiplicador da demanda, submeto o tema à análise de repercussão geral. Inicialmente, verifico que o recurso extraordinário fundou-se em suposta violação ao princípio da ampla defesa, em virtude da ausência de intimação para manifestação acerca de cálculos referentes à purgação da mora que fora requerida. Sobre o tema, relembro que a ampla defesa possui densidade constitucional, portanto admite, em situações excepcionais de manifesto esvaziamento do princípio, o acesso à jurisdição desta Suprema Corte, por meio de recurso extraordinário. A propósito, assinalou a Corte Constitucional alemã: ‘Na interpretação do direito ordinário, especialmente dos conceitos gerais indeterminados (Generalklausel), devem os tribunais levar em conta os parâmetros fixados na Lei Fundamental. Se o tribunal não observa esses parâmetros, então ele acaba por ferir a norma fundamental que deixou de observar; nesse caso, o julgado deve ser cassado no processo de recurso constitucional (Verfassungsbeschwerde). 



    Não há dúvida, por outro lado, de que essa orientação prepara algumas dificuldades, podendo converter a Corte Constitucional em autêntico Tribunal de revisão. É que, se a lei deve ser aferida em face de toda a Constituição, as decisões hão de ter a sua legitimidade verificada em face da Constituição e de toda a ordem jurídica. Se se admitisse que toda decisão contrária ao direito ordinário é uma decisão inconstitucional, ter-se-ia de acolher, igualmente, todo e qualquer recurso constitucional interposto contra decisão judicial ilegal. 



    Por essas razões, procura o Tribunal formular um critério que limita a impugnação das decisões judiciais mediante recurso constitucional. Sua admissibilidade dependeria, fundamentalmente, da demonstração de que, na interpretação e aplicação do direito, o Juiz desconsiderou por completo ou essencialmente a influência dos direitos fundamentais, que a decisão se revela grosseira e manifestamente arbitrária na interpretação e aplicação do direito ordinário ou, ainda, que se ultrapassaram os limites da construção jurisprudencial. Não raras vezes, observa a Corte Constitucional que determinada decisão judicial afigura-se insustentável, porque assente numa interpretação objetivamente arbitrária da norma legal (Sie beruth vielmehr auf schlechthin unhaltbarer und damit objektiv willkürlicher Auslegung der angewenderen Norm). Embora o modelo de controle de constitucionalidade exercido pelo Bundesverfassungsgericht revele especificidades em relação ao modelo brasileiro, é certo que a ideia de que a não-observância do direito ordinário pode configurar uma afronta ao próprio direito constitucional tem aplicação também entre nós. Ressalte-se, ainda, que, no Brasil, os possíveis abusos cometidos na aplicação da lei como o afastamento completo de sua incidência podem configurar ofensa direta ao art. 97 da Constituição e à Súmula Vinculante 10 desta Corte, ensejando até mesmo a propositura de reclamação constitucional. 



    Não obstante todas essas premissas, verifico que a controvérsia no caso sob exame limita-se à suposta má aplicação da legislação infraconstitucional, sobretudo do Código de Processo Civil. Registro que o Supremo Tribunal Federal tem, reiteradamente, negado seguimento monocraticamente a casos como este. Nesse sentido, confiram-se, os seguintes julgados monocráticos: RE 704.143, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º.10.2012; AI 720.556, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 4.3.2010; ARE 734.631, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.5.2013; ARE 659.794, de minha relatoria, DJe 14.5.2013; ARE 645.591, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9.5.2013; ARE 743.209, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 743.209; ARE 743.742, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.5.2013; RE 594.459, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 14.5.2013; AI 760.304, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 21.11.2012; e ARE 737.256, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    Ocorre que a repercussão geral, como sistemática de racionalização do julgamento de recursos extraordinários por meio da seleção de processos paradigmas de controvérsias, possibilita à Corte fixar diretriz sobre os temas controvertidos, para que o entendimento seja replicado nos processos repetitivos, pelos tribunais de origem. Portanto, é preciso que o Supremo Tribunal Federal transponha a dificuldade de julgamentos monocráticos individualizados de processos repetitivos, cuja consequência é sempre a não admissibilidade, para racionalizar o julgamento dessas demandas natimortas. Verifico, ainda, que o mesmo raciocínio acima apresentado se aplica às questões em que se invocam violações aos princípios do contraditório, e do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada. 



    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a suposta afronta a tais postulados, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: AI-AgR 798.725, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 19.2.2013; AIAgR 739.449, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 14.8.2012; AI-AgR 816.034, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje 22.2.2011; AI-AgR 243.406, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 24.11.2000; RE-AgR 418.544, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 22.4.2005; AI-AgR 322.082, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 10.8.2001; AI-AgR 272.191, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 23.2.2001; AIAgR 237.138, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 08.9.2000; ARE-AgR 731.030, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.5.2013; AI-AgR 669.411, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Dje 25.9.2009; AI-AgR-AgR 628.219, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 23.11.2007. O mesmo entendimento já foi ratificado pelo Plenário, nos seguintes precedentes: RE 583.747, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 30.4.2009; RE-RG 637.135, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 5.9.2011; ARE-RG 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31.8.2011, este último com a seguinte ementa: Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. 



    Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. (grifo aposto)



    A parte agravante, contudo, afirma que o paradigma aplicado não guarda sintonia com a espécie vertente, uma vez que, segundo alega, o pedido de revisão contido no recurso extraordinário funda-se na existência de violação direta ao texto constitucional, dizendo que demonstrou a repercussão geral da respectiva matéria. 



    Em outras palavras, defende que, no presente caso, ‘a agravante ao interpor recurso extraordinário alegou afronta ao art. 5º, LV da CF em razão da tese de intempestividade do recurso de apelação do Ministério Público’; logo, impõe-se a realização de ‘novo juízo de admissibilidade no ponto, a fim seja o processo remetido à Corte de destino para análise da violação ao art. 5º, LV da CF’. 



    E argumentou, ainda, que também pugnou pelo ‘reconhecimento da afronta ao art. 5º, LVII da CF, em razão da ausência de provas acerca da estabilidade e permanência no crime de associação para o tráfico, bem como na inexistência de dedicação delitiva da agravante, de modo que a benesse do tráfico privilegiado deve ser restabelecida’, sendo que ‘o inciso LVII do art. 5º da CF não foi englobado no referido Tema 660/STF, de modo que a aplicabilidade dele nas teses de absolvição e restabelecimento do tráfico privilegiado delineadas no apelo excepcional resta equivocada’ (Evento 86 - AGR_INT1, fls. 08-09); logo, inexistem razões para a negativa ao recurso extraordinário com fundamento em aplicação do Tema 660/STF. 



    Todavia, embora a tese esposada no apelo extremo exiba como referência o art. 5º, LV e LVII, da CF/88, a matéria suscitada demanda a verificação, concreta e circunstancialmente, de eventual transgressão a dispositivos do Código Penal, do Código de Processo Penal, e da Lei n. 11.343/2006. 



    Com efeito, in casu, consoante infere-se do teor do acórdão recorrido - que corresponde aos eventos 18 e 47 -, das razões do recurso extraordinário (Evento 58 - RECEXTRA2), bem como das razões do presente reclamo (Evento 86 - AGR_INT1), sem tal averiguação não será possível aquilatar a alegada mácula às garantias constitucionais invocadas, mesmo porque, a teor do artigo 563 do Código de Processo Penal, ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’. 



    A propósito, mostra-se insubsistente a alegação de não incidência do paradigma aplicado inclusive quanto à suposta afronta ao art. 5º, LVII, da CF/88, visto que, como é possível extrair dos autos, a tese defendida pela ora Agravante quanto ao desrespeito à presunção de inocência, por evidência, está inserida na violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, esta, por sua vez, abrangida pelo Tema 660/STF. Tanto é, que na decisão agravada, de maneira acertada, foi tratado juntamente ‘Do Tema 660/STF (art. 5º, LV e LVII, da CF)’. Vejamos: (...)



    Logo, a hipótese em dissenso, quando muito, traduz ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, na medida em que ficou evidenciado o caráter infraconstitucional da temática recursal apresentada pela ora Agravante que, portanto, tem enquadramento no Tema 660 da sistemática da Repercussão Geral. 



    Assim sendo, ao contrário do que tenta convencer a insurgente, o juízo de subsunção lançado pela 2ª Vice-Presidência não comporta qualquer reparo, uma vez que a hipótese dos autos se mostra plenamente alinhada à ratio decidendi estabelecida pelo Pretório Excelso no ARE 748.371-RG/MT, representativo que deu origem ao Tema 660/STF, razão pela qual o agravo interno deve ser desprovido. 



    Dos julgados da Câmara de Recursos Delegados, sobressai: (...)



    3. Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento” (fls. 40-44, e-doc. 6).



    No ato reclamado, observou-se o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, ao assentar-se que “a tese defendida pela ora Agravante quanto ao desrespeito à presunção de inocência, por evidência, está inserida na violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, esta, por sua vez, abrangida pelo Tema 660/STF”.



    Não se comprova teratologia no acórdão reclamado, inexistindo descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Assim, por exemplo:



    “Agravo Interno. Reclamação. AI 791.292-RG (Tema 339). Art. 93, IX, da Constituição Federal. Motivação suficiente. ARE 748.371-RG (Tema 660). Observância da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte. Não ocorrência. Inaplicabilidade da Súmula 727/STF. Agravo a que se nega provimento. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339) e do ARE 748.371-RG (Tema 660), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 2. O art. 1.030, § 2º, do CPC prevê o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Dessa forma, a decisão reclamada está em consonância c